Tribunal: TJBA
Processo: 8000976-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000976-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SANDRO LUIS DE JESUS DAS CHAGAS JUNIOR

Advogado(s)
:
CLEIDINARA REIS DE ALMEIDA

IMPETRADO: COORDENADOR DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELECAO DA POLICIA MILITAR e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE CNH PARA MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. ILEGALIDADE DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da Bahia, em razão da não apresentação da CNH categoria B no momento da matrícula.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade da exigência da CNH categoria B como requisito para a matrícula no Curso de Formação, etapa anterior à posse no cargo efetivo de soldado da PMBA.
III. Razões de decidir
3. A matrícula no curso de formação não se confunde com a posse no cargo público, não configurando investidura plena.
4. A exigência antecipada da CNH é desarrazoada e desproporcional, em afronta à Súmula 266 do STJ, que prevê a exigibilidade de habilitação legal apenas na posse.
5. O impetrante comprovou a obtenção da CNH antes do início do curso, demonstrando a superação do único óbice documental.
6. O retorno à situação anterior implicaria a exclusão de candidato já treinado e atuante, gerando insegurança jurídica e prejuízo à Administração.
IV. Dispositivo e tese
7. Segurança concedida, confirmando a liminar, para afastar a exigência de apresentação da CNH no momento da matrícula no Curso de Formação da PMBA, permitindo sua entrega até a posse.
Tese de julgamento:
“1. A exigência da Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, para o cargo de soldado da Polícia Militar da Bahia deve ocorrer apenas no momento da posse, e não como condição para matrícula no Curso de Formação.
2. A exclusão de candidato aprovado por ausência de CNH válida na fase pré-admissional é medida desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 9º, II, 'e', 17 e 200.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.197.134/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.04.2018; TJ-BA, MS 8006742-84.2023.805.0000, Rel. Des.ª Lisbete M. T. A. C. Santos, j. 17.04.2024; TJ-BA, MS 8000313-67.2024.805.0000, Rel. Des. José Cícero L. Neto, j. 30.01.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8000976-16.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante
SANDRO LUIS DE JESUS DAS CHAGAS JÚNIOR

e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, por maioria de votos,
CO
NCEDER A SEGURANÇA.

Salvador, Bahia, 13 de novembro de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora Designada